Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710909-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA APARECIDA COSTA SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA APARECIDA COSTA SANTOS contra decisão (ID 229726186) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, indeferiu o pedido liminar na qual a impetrante pretende retificar sua pontuação na avaliação curricular e sua consequente convocação para assumir a vaga de residência médica na especialidade de Neurologia. Em suas razões (ID 70038761), alega que: 1) o agravado subtraiu meio ponto sob a justificativa de que a candidata não anexou o boletim de desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE; 2) o próprio edital prevê que a pontuação é atribuída automaticamente; 3) a nota está vinculada à instituição de ensino na qual a candidata se formou, não é atribuída a seu desempenho individual; 4) outros candidatos tiveram a pontuação corretamente computada, inclusive aqueles que cursaram na mesma universidade da impetrante; 5) a penalização imposta viola o princípio da razoabilidade; 6) o histórico escolar já contém a informação expressa sobre a universidade cursada (UniBH); 7) o fato de não ter enviado o boletim de desempenho não afasta a obrigação da banca de atribuir a pontuação automaticamente; 8) embora o processo seletivo tenha previsto somente quatro vagas para a especialidade de Neurologia, já foram convocados oito candidatos; 9) está na 11a colocação, mas se tivesse sido reconhecida a pontuação do ENADE estaria na 8a posição e teria sido convocada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a atribuição de meio ponto a mais na pontuação do item 1, alusiva ao item 1.l (“Nota do ENADE – preenchimento de acordo com o boletim de desempenho”) da avaliação curricular da impetrante, para, em seguida, convocá-la para o início das atividades de residente médica da especialidade de Neurologia. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 70038795). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. É assente no STJ que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). Assim, deve-se analisar se houve descumprimento das regras editalícias, como alegado pela agravante. O edital de abertura do processo seletivo de residência médica para início das atividades em 2025 estabelece que o candidato deve anexar o boletim de desempenho no ENADE para pontuar a faixa de classificação da faculdade de origem (ID 229688599 - Pág. 22, processo originário): “Item (1) Aproveitamento curricular dos 4 (quatro) primeiros anos e dos últimos 2 (dois) anos do curso médico e faixa de classificação de faculdade de origem no ENADE. Pontuação máxima: 3,00 (três) pontos, incluindo ENADE. O aproveitamento curricular é entendido como um indicador que resume o perfil do candidato durante sua graduação. Serão consideradas faixas de aproveitamento que englobem pelo menos 50% (cinquenta por cento) das disciplinas cursadas nos primeiros 4 (quatro) anos da graduação e 70% (setenta por cento) das disciplinas nos 2 (dois) últimos anos. Em caso de transferência no andamento do curso, é necessário anexar o histórico da faculdade de origem com as notas obtidas nas disciplinas lá cursadas. Será considerada ainda a faixa de classificação da faculdade de origem no ENADE. Para pontuação neste item, o candidato deve anexar o boletim de desempenho no ENADE e cópia autenticada do histórico escolar em que obrigatoriamente deverá: a) constar o nome do candidato em todas as páginas; e b) ser emitido pela instituição de origem com identificação e assinatura do responsável.” No caso, a agravante admite que não apresentou o boletim de desempenho da faculdade no ENADE. Logo, sua pretensão é contrária à regra editalícia. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator